Tribunal: STF
Processo: AI 823855
Classe: AI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo (evento 82, fls. 3 a 10) contra decisão que, proferida pela Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (evento 80):



    (i) negou seguimento ao extraordinário, em razão de o Órgão julgador ter decidido em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo, na análise do RE 601.967/RS, Tema n. 356/RG, quanto à compensação do crédito tributário;



    (ii) não admitiu o apelo extremo, à justificativa da incidência do enunciado n. 282 da Súmula/STF, no tocante à alegação de que o debate dos autos cinge-se ao direito de creditamento de bens para o ativo imobilizado e não sobre a aquisição de bens para uso e consumo.



    O ministro Celso de Mello (meu antecessor na Relatoria), ao analisar o apelo excepcional, determinou a devolução dos autos à origem, por entender que a questão constitucional abordada pelo Tema n. 356/RG coincidia “em todos os seus aspectos” com a controvérsia jurídica versada nesta causa (evento 58).



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Primeiramente, reputo incabível este agravo, quanto à impugnação da aplicação do Tema n. 346/RG, pois a formalização desse recurso (previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil) contra o capítulo da decisão da Primeira Vice-Presidência a quo que aplica tema de repercussão geral, consubstancia erro grosseiro.



    Esse tópico do ato decisório seria impugnável por agravo interno, na própria origem, conforme previsão do § 2º do art. 1.030 do CPC.



    O Supremo possui assente jurisprudência quanto ao não cabimento deste agravo contra decisão do Tribunal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. […] INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. […]



    1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia -- Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli -- Presidente, DJe de 20/11/2018.



    […]



    (ARE 1.384.183-AgR/BA, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 12/9/2022, grifei)



    […] AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. 



    […]



    II – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível a interposição de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, uma vez que o recurso cabível, para a hipótese, é o agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    […] 



    (ARE 1.161.301-AgR/SP, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2019, grifei)



    […] AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUE APLICA ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 



    […]



    1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.



    2. Com efeito, “não cabe recurso dirigido ao STF (…) da decisão do tribunal a quo que aplica a sistemática da repercussão geral. Diante da declaração de prejudicialidade do apelo extremo caberia, no caso, agravo interno direcionado ao próprio órgão colegiado competente na origem. (…) Ademais, impende registrar que, na espécie, é inaplicável o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro” (ARE 1.074.992-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    […] 



    (ARE 1.401.789-AgR/DF, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 23/11/2022, grifei)



    Para além disso, tenho como inadmissível o outro capítulo do agravo, pois a parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão.



    A Vice-Presidência a quo inadmitiu o recurso extremo à justificativa de incidência do enunciado n. 282 da Súmula/STF, no entanto, a recorrente optou por deduzir argumentos genéricos atinentes ao mérito do direito invocado, reproduzindo as premissas do extraordinário. 



    O quadro atrai a incidência do verbete n. 287 da Súmula/STF. 



    Como se sabe, em atenção ao princípio da dialeticidade, a impugnação em sede recursal deve ocorrer de forma efetiva, concreta e pormenorizada, de sorte que alegações vagas ou relativas ao mérito da controvérsia não bastam para o acolhimento da tese veiculada.



    É dizer, são genéricas e, portanto, insuficientes para o atendimento daquele princípio, afirmações como: “a decisão de admissibilidade usurpou a competência do Supremo”; “o recurso extraordinário atendeu aos pressupostos de recorribilidade”; “a repercussão geral da matéria foi reconhecida”; “os artigos indicados foram de fato violados, afastada a necessidade de revolvimento de provas”; “a ofensa ao texto constitucional é direta’; e “os enunciados sumulares de conteúdo processual ou material não incidem sobre a matéria”. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES.



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da  Súmula 287 do STF. [...]



    (ARE 1.284.468 AgR/RJ, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 14/12/2020)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, sua incidência é indevida. 



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator